Tribunal: TJDFT
Processo: 0714674-24.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0714674-24.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: FUNN ENTRETENIMENTO LTDA - ME, C. C. SOTO EIRELI RECORRIDO: MARIA CAROLINA CARVALHO DA NOBREGA, ANDRE HONORATO DE ALMEIDA DESPACHO Intime-se a parte embargada para que se manifeste sobre os embargos de declaração opostos, nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC. Prazo: 5 dias. Brasília, 26 de janeiro de 2021. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito